Tribunal: TJDFT
Processo: 0718023-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO AUTOR. BASE DE CÁLCULO. ORDEM LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC/2015, ao reconhecer a existência de coisa julgada. O autor foi condenado ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 18.500,00, com atualização pelo IPCA desde 3/1/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada quanto à pretensão de fixação de honorários sucumbenciais originários na instância recursal do processo anterior; e (ii) saber se o valor dos honorários fixados em desfavor do autor na presente ação observa os parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão do autor encontra óbice na coisa julgada, pois a matéria relativa à fixação de honorários sucumbenciais originários foi expressamente enfrentada e rejeitada no processo anterior, não havendo omissão a justificar nova apreciação.
4. A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o “valor mínimo pretendido”, critério não previsto no art. 85 do CPC, que estabelece como base o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
5. Na ausência de condenação ou proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a sentença quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de fixação de honorários sucumbenciais originários na instância recursal encontra óbice na coisa julgada, quando já enfrentada e rejeitada em julgamento anterior. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais do art. 85 do CPC/2015, e afastada a adoção de parâmetro não previsto, como o 'valor mínimo pretendido'."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, caput, §§ 1o, 2o, 3o, 8o, 11 e 18; art. 485, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 9/8/2017, DJe 19/10/2017; TJDFT, APC n. 0702251-94.2018.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 9/10/2025, DJe 24/10/2025.